Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-23.2017.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em tela, tem-se que a extinção do feito sem resolução do mérito se fundamenta na ausência de legitimidade por inadequação da via processual eleita para tutelar o direito vindicado. Isso porque, constatado que o autor não integra o contrato social da empresa demandada, regularmente constituída, não tem ele legitimidade ativa para requerer a sua dissolução.
2. À luz do princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Na hipótese vertente, em sede de apelação, o autor não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso, fazendo com que o mesmo não fosse conhecido. Esse entendimento deve ser mantido em sede de agravo interno, uma vez que permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou a inadmissibilidade do recurso de apelação, por ofensa à dialeticidade recursal, já que, naquela ocasião, não foi enfrentado o fato de que, em se tratando de EIRELI, ou seja, de empresa constituída por uma só pessoa titular da totalidade do capital social, a parte que não integra o respectivo contrato social não pode requerer a dissolução da empresa através do reconhecimento de sociedade de fato, justamente por se tratar de empresa unipessoal.
4. Agravo interno conhecido e não provido.